Tribunal: STJ
Processo: 0423635-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1048064 - RS(2025/0423635-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO CANNABICA MEDICINAL ASCAMED
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATHEUS ALMEIDA HAMPEL
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: JULIA ABELIN CECCIM SILVESTER
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: JONATHAN CARDOSO DO PRADO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: HENRYQUE DOTTO BENETTI
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: CAROLLINA MARIGA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: BRUNO REZER SILVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE SANTANA NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LUCAS WESZ MURARI
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: WESLEY DUBOIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LUCAS ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATHEUS VINICIUS DZIEVA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATEUS ANDRE COLUSSO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LEONARDO HAMPEL PERES
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO. SALVO
Documento eletrônico VDA55177028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c667d90-218c-4395-b655-7cad83b7aa40

CONDUTO PARA CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS.
AUSÊNCIA
DE
AMEAÇA
CONCRETA
À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO
E
DE
PROVA
INDIVIDUALIZADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus coletivo preventivo, por ausência de flagrante ilegalidade na negativa de
salvo conduto em favor de associação e de seus integrantes para cultivo de cannabis
sativa para fins medicinais.
2. A defesa afirma existir risco concreto à liberdade de locomoção, em razão de
operações policiais e cumprimento de mandados de busca e apreensão, e requer a
concessão de salvo conduto, com reconsideração da decisão monocrática ou
submissão do feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus coletivo preventivo
pode ser conhecido na ausência de ameaça concreta e iminente à liberdade de
locomoção de agentes determinados; e (ii) saber se é possível a concessão de salvo
conduto coletivo para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, sem
individualização dos beneficiários e sem prova pré-constituída, individual e suficiente
da necessidade terapêutica e demais requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é mantida pelos próprios fundamentos, pois o habeas corpus
preventivo não merece conhecimento quando inexistir ato concreto ou ameaça real e
iminente de prisão, nem investigação prévia em curso, tratando-se apenas de receio
abstrato de constrição à liberdade.
5. No exame de mérito, o mandamus carece de demonstração concreta de flagrante
ilegalidade, pois a concessão de salvo conduto para cultivo de cannabis sativa para
fins medicinais, embora admitida pela jurisprudência em hipóteses específicas, exige
análise individualizada dos casos e comprovação robusta da necessidade terapêutica e
das condições de cultivo.
6. O habeas corpus coletivo não se desincumbiu de comprovar, de forma individual, a
situação clínica de cada agente a ser beneficiado, nem apresentou documentação pré-
constituída hábil a demonstrar os requisitos exigidos, o que impede a outorga de salvo
conduto coletivo amplo e genérico.
7. Inexistindo ameaça concreta à liberdade de locomoção e ausente prova pré-
constituída suficiente e individualizada, não se caracteriza constrangimento ilegal apto
a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão que não conheceu do habeas corpus coletivo preventivo e não concedeu salvo
conduto coletivo para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus preventivo exige ameaça concreta e iminente à liberdade de
locomoção, não se admitindo sua utilização com base em receio abstrato ou genérico
de prisão.
2. A concessão de salvo conduto para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais
depende de análise individualizada e de prova pré-constituída da necessidade
terapêutica e demais requisitos, sendo inviável sua outorga de forma coletiva e
genérica em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55177028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c667d90-218c-4395-b655-7cad83b7aa40

3. Documentos e alegações supervenientes não apreciados pelo Tribunal de origem
não podem ser examinados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados fora
de trechos de precedentes.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados,
considerados fora das transcrições de julgados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c667d90-218c-4395-b655-7cad83b7aa40

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1048064 - RS(2025/0423635-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO CANNABICA MEDICINAL ASCAMED
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATHEUS ALMEIDA HAMPEL
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: JULIA ABELIN CECCIM SILVESTER
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: JONATHAN CARDOSO DO PRADO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: HENRYQUE DOTTO BENETTI
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: CAROLLINA MARIGA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: BRUNO REZER SILVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE SANTANA NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LUCAS WESZ MURARI
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: WESLEY DUBOIS OLIVEIRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LUCAS ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATHEUS VINICIUS DZIEVA
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: MATEUS ANDRE COLUSSO
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE
: LEONARDO HAMPEL PERES
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO. SALVO
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

CONDUTO PARA CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS.
AUSÊNCIA
DE
AMEAÇA
CONCRETA
À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO
E
DE
PROVA
INDIVIDUALIZADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus coletivo preventivo, por ausência de flagrante ilegalidade na negativa de
salvo conduto em favor de associação e de seus integrantes para cultivo de cannabis
sativa para fins medicinais.
2. A defesa afirma existir risco concreto à liberdade de locomoção, em razão de
operações policiais e cumprimento de mandados de busca e apreensão, e requer a
concessão de salvo conduto, com reconsideração da decisão monocrática ou
submissão do feito ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus coletivo preventivo
pode ser conhecido na ausência de ameaça concreta e iminente à liberdade de
locomoção de agentes determinados; e (ii) saber se é possível a concessão de salvo
conduto coletivo para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais, sem
individualização dos beneficiários e sem prova pré-constituída, individual e suficiente
da necessidade terapêutica e demais requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada é mantida pelos próprios fundamentos, pois o habeas corpus
preventivo não merece conhecimento quando inexistir ato concreto ou ameaça real e
iminente de prisão, nem investigação prévia em curso, tratando-se apenas de receio
abstrato de constrição à liberdade.
5. No exame de mérito, o mandamus carece de demonstração concreta de flagrante
ilegalidade, pois a concessão de salvo conduto para cultivo de cannabis sativa para
fins medicinais, embora admitida pela jurisprudência em hipóteses específicas, exige
análise individualizada dos casos e comprovação robusta da necessidade terapêutica e
das condições de cultivo.
6. O habeas corpus coletivo não se desincumbiu de comprovar, de forma individual, a
situação clínica de cada agente a ser beneficiado, nem apresentou documentação pré-
constituída hábil a demonstrar os requisitos exigidos, o que impede a outorga de salvo
conduto coletivo amplo e genérico.
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

7. Inexistindo ameaça concreta à liberdade de locomoção e ausente prova pré-
constituída suficiente e individualizada, não se caracteriza constrangimento ilegal apto
a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão que não conheceu do habeas corpus coletivo preventivo e não concedeu salvo
conduto coletivo para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus preventivo exige ameaça concreta e iminente à liberdade de
locomoção, não se admitindo sua utilização com base em receio abstrato ou genérico
de prisão.
2. A concessão de salvo conduto para cultivo de cannabis sativa para fins medicinais
depende de análise individualizada e de prova pré-constituída da necessidade
terapêutica e demais requisitos, sendo inviável sua outorga de forma coletiva e
genérica em habeas corpus.
3. Documentos e alegações supervenientes não apreciados pelo Tribunal de origem
não podem ser examinados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados fora
de trechos de precedentes.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados,
considerados fora das transcrições de julgados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ASSOCIAÇÂO CANNABICA
MEDICINAL – ASCAMED e outros, contra decisão de minha lavra, na qual não conheci
o
em virtude de ausência de flagrante ilegalidade na negativa de salvo
habeas corpus,
conduto em prol da associação e outros.
A defesa reitera que existe risco concreto à locomoção, com operações policiais
e cumprimento de mandados de busca e apreensão. Nesse contexto, requer a
concessão de salvo-conduto.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisum
É o breve relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

No caso, o Tribunal de origem denegou a ordem com base nos seguintes
argumentos:

“No caso específico dos autos, a situação retratada
acaba comprovando, com a mais respeitada vênia, que a
pretensão não faz o menor sentido em sede de habeas
corpus, diante da mais absoluta generalidade e
alargamento que se pretende dar à previsão de plantio da
cannabis sativa para fins medicinais.
Com efeito, como já dito alhures, trata-se de uma
associação que pretende salvo-conduto para plantar um
indeterminado número da plantas que, supostamente,
serão utilizados para a produção de canabinóides com
propriedades medicinais, quer dizer, se hoje a entidade
busca viabilizar o plantio de plantas suficientes ao
atendimento de mais de 840 associados, em breve,
naturalmente, essa plantação poderá envolver o cultivo
para atender a demanda de um número absolutamente
indeterminado de pessoas.
Conquanto a ideia surgida a partir da criação de
uma associação possa, sim, representar algo positivo e até
louvável, no sentido de auxiliar cidadãos a ter acesso
facilitado a medicamentos, a questão subjacente é séria e
não pode ser tratada com algo que beira à leviandade.
De resto, ainda que a associação indique a
existência de projetos apresentados perante a UFSM,
respeitada instituição de ensino, não se tem previsão de
alguma forma de controle estatal (administrativo e/ou
policial), com adoção de critérios rígidos bem definidos e
condicionantes específicas, e sem a comprovação de que
os métodos e equipamentos empregados são suficientes e
adequados para atender à prescrição devida a cada
associado, não havendo falar em salvo-conduto que, em
rigor, representaria verdadeira outorga de cheque em
branco, sem qualquer garantia de que a plantação será
adequada e restrita aos fins medicinais.
Em arremate, em não comportando a via eleita
discussão de matéria fático-probatória, e ausente a prova
pré-constituída do direito alegado, inviável o acolhimento
da pretensão.” (fl. 31).

Inicialmente, verifica-se que se trata de habeas corpus coletivo preventivo que
busca salvo conduto para cultivo de
para fins medicinais.
cannabis
Conforme já destacado, de fato o
sequer merece conhecimento, pois não se
writ
verifica concreta ou ameaça real à liberdade de locomoção de agentes determinados
nem investigação prévia realizada, sendo que as alegações supervenientes e os
documentos trazidos no curso da impetração não têm como ser apreciados, sob pena
de supressão de instância. Como é cediço, o
preventivo tem cabimento
habeas corpus
quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que
fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de
resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. Em situações similares, confira
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
900.909/SP,
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

D Je de
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
26/8/2024,
30/8/2024;
896.774/GO,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
17/6/2024,
21/6/2024)
Não é outro o entendimento desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
DA RÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu do habeas corpus preventivo,
sob alegação de ato discriminatório por parte do Ministério
Público em recurso contra decisão absolutória.
2. A defesa alega que a agravante, mulher negra e
periférica, enfrenta ameaça real à liberdade de locomoção,
pois há possibilidade de provimento de recurso especial
que restabeleceria condenação por tráfico de drogas e de
associação ao tráfico, em situação distinta do corréu,
homem branco e que exercia papel de chefia e liderança
do suposto grupo criminoso, beneficiado com a ciência da
decisão absolutória e transito em julgado da decisão.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão
consiste em saber se há ameaça concreta ou iminente à
liberdade de locomoção da agravante que justifique o
conhecimento do habeas corpus preventivo.
III. Razões de decidir4. O habeas corpus preventivo
não merece conhecimento, pois não se verifica
ameaça concreta ou real à liberdade de locomoção da
agravante, que não se encontra presa ou sob ameaça
de prisão.
5. O receio de prisão deve resultar de ato concreto e
iminente, o que não se verifica no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O habeas corpus preventivo requer
ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção,
não sendo cabível em situações de receio abstrato de
prisão."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
900.909/SP,
julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 896.774/GO,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em 17.06.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
899.103/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
)(grifei).
18/11/2024.

Por outro lado, quanto ao mérito, novamente, o
carece de
mandamus
demonstração concreta da existência de flagrante ilegalidade.
Como é de rigor, o entendimento da Quinta Turma desta Corte passou a
corroborar o da Sexta Turma que, na sessão de julgamento do dia
de
14/6/2022,
relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Especial n. 1.972.092-SP do Ministério Público, e manteve a decisão do
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

Tribunal de origem, que havia concedido
preventivo. Então, ambas as
habeas corpus
turmas passaram a entender que o plantio e a aquisição das sementes da Cannabis
, para fins medicinais, não se trata de conduta criminosa, independente da
Sativa
regulamentação da ANVISA.
Destarte, após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a
jurisprudência, segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis
sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com
base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado,
chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem
o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade
que têm no seu uso - , não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão
" (
criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos
REsp n. 1.972.092/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
.
30/6/2022)
No entanto, a verificação dos requisitos autorizadores da concessão do salvo
conduto deve ser feita de forma individualizada. Na hipótese, o presente habeas
corpus coletivo não se desincumbiu de comprovar, de forma individual, a situação de
cada agente a ser beneficiado com o salvo conduto.
Nesse aspecto, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a
concessão de salvo-conduto coletivo esbarra na necessidade de exame
detalhado de cada uma das situações para que se comprove a necessidade e a
imprescindibilidade dos medicamentos produzidos a partir da Cannabis sativa L
para o tratamento médico de cada um dos beneficiados, o que não se mostra
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
viável na situação destes autos.
205.931/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
.
26/2/2025)
Ainda no mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
COLETIVO. ASSOCIAÇÃO EM DEFESA E APOIO AOS
PACIENTES EM TRATAMENTO COM CANNABIS -
ADAPTA E OUTROS. SALVO CONDUTO PREVENTIVO
PARA CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS E DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
uniformizou entendimento acerca da possibilidade do
cultivo doméstico da Cannabis sativa para fins medicinais,
desde que comprovada a necessidade terapêutica e obtida
a devida licença da ANVISA, devendo ser contida a
repressão criminal da conduta, a fim de garantir o direito à
saúde e ao bem-estar físico e mental da pessoa acometida
de condição clínica que necessite do uso medicamentoso
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

da referida substância, até que seja regulamentado pelo
Poder Executivo Federal o
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/2006,
2. A concessão de salvo-conduto, contudo,
depende da comprovação da necessidade terapêutica,
devendo o feito ser instruído com laudo médico
atestando a doença na qual a parte é portadora, com
indicação do uso da Cannabis para tratamento;
receituário médico; autorização da ANVISA; certificado
de curso de cultivo e extração de Cannabis medicinal,
além de laudo técnico agronômico.
3. No caso, os autos não foram devidamente
instruídos, pois ausente documentação idônea e
atualizada dos interessados. Ademais, a associação
recorrente pretende a concessão do salvo-conduto em
favor de seus diretores, associados e funcionários,
abrangendo também os futuros associados, o que é
inviável na via eleita, diante da ausência de
individualização dos beneficiários.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
223.190/CE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HABEAS COLETIVO PREVENTIVO. CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. AMEAÇA À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
coletivo preventivo, pleiteando salvo-conduto para cultivo
de cannabis sativa para fins medicinais por associação civil.
2. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão
impetrou habeas corpus coletivo visando impedir a
apreensão e destruição de plantas e medicamentos, bem
como evitar cerceamento da liberdade dos administradores
e associados da associação.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem,
alegando ausência de ato coator ilegal ou abusivo e
necessidade de dilação probatória, além de considerar o
pedido amplo e genérico.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se há ameaça
concreta ou iminente à liberdade de locomoção dos
associados que justifique o conhecimento do habeas
corpus coletivo preventivo.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus preventivo não merece
conhecimento, pois não se verifica ameaça concreta ou
real à liberdade de locomoção dos associados, que não
estão sob investigação ou ameaça de prisão.
6. O receio de prisão deve resultar de ato concreto
e iminente, o que não se verifica no caso em análise,
sendo o pedido considerado amplo e genérico.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça exige documentação idônea e específica para a
concessão de salvo-conduto para cultivo de cannabis
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

para fins medicinais, o que não foi apresentado no
caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: O habeas corpus preventivo
requer ameaça concreta e iminente à liberdade de
locomoção, não sendo cabível em situações de receio
abstrato de prisão.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos
legais citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
900.909/SP,
Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
896.774/GO,
Turma, julgado em 17.06.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
211.216/MA,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
2/6/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
SALVO-
CONDUTO. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E PLANTIO
DE CANNABIS SATIVA L. IMPETRAÇÃO COLETIVA.
MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE
EXAME
DETALHADO
E
INDIVIDUALIZADO
DOS
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
MEDICAMENTOS
PRODUZIDOS A PARTIR DA MACONHA PARA O
TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça não examinou o mérito das
questões
levantadas
na
impetração
originária,
inviabilizando sua apreciação diretamente pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
2. Ainda que superado o vício procedimental, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a
concessão de salvo-conduto para o cultivo e manejo
de Cannabis sativa L. depende da comprovação da
necessidade terapêutica e da apresentação de
documentação técnica que informe a quantidade de
sementes e plantas necessárias, além de laudos e
relatórios médicos. A jurisprudência desta Corte exige
controle por parte dos órgãos e entidades do Poder
Público com vistas a evitar o desvirtuamento da
permissão, que é dada para fins exclusivamente
terapêuticos.
3. Neste caso, a concessão de salvo-conduto
coletivo esbarra na necessidade de exame detalhado
de cada uma das situações para que se comprove a
necessidade
e
a
imprescindibilidade
dos
medicamentos produzidos a partir da Cannabis sativa
L para o tratamento médico de cada um dos
beneficiados, o que não se mostra viável na situação
destes autos.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
205.931/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
26/2/2025.

Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

Por fim, reitero que as alegações supervenientes e os documentos
apresentados às fls.
tratam de inovação dentro do
sendo que não podem
103/116
writ,
ser apreciados nesta oportunidade, já que não submetidos ao crivo do Tribunal local,
sob pena de supressão de instância.
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem, de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54867073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 177f6088-d99f-49bb-ab84-65c6e7058c05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.048.064 / RS
Número Registro: 2025/0423635-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037988920254047102 50119552220234047102
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE SIMOES LAUTERT
ADVOGADO
: JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ASSOCIACAO CANNABICA MEDICINAL ASCAMED
PACIENTE
: MATHEUS ALMEIDA HAMPEL
PACIENTE
: JULIA ABELIN CECCIM SILVESTER
PACIENTE
: JONATHAN CARDOSO DO PRADO
PACIENTE
: HENRYQUE DOTTO BENETTI
PACIENTE
: CAROLLINA MARIGA
PACIENTE
: BRUNO REZER SILVEIRA
PACIENTE
: MARCELO HENRIQUE SANTANA NASCIMENTO
PACIENTE
: LUCAS WESZ MURARI
PACIENTE
: WESLEY DUBOIS OLIVEIRA
PACIENTE
: LUCAS ANDRADE CEZIMBRA
PACIENTE
: MATHEUS VINICIUS DZIEVA
PACIENTE
: MATEUS ANDRE COLUSSO
PACIENTE
: LEONARDO HAMPEL PERES
Documento eletrônico VDA55149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 092c5747-3c1c-4c54-8082-44c7fa09bd87

ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ASSOCIACAO CANNABICA MEDICINAL ASCAMED
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : MATHEUS ALMEIDA HAMPEL
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : JULIA ABELIN CECCIM SILVESTER
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : JONATHAN CARDOSO DO PRADO
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : HENRYQUE DOTTO BENETTI
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : CAROLLINA MARIGA
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : BRUNO REZER SILVEIRA
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : MARCELO HENRIQUE SANTANA NASCIMENTO
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : LUCAS WESZ MURARI
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : WESLEY DUBOIS OLIVEIRA
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : LUCAS ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : MATHEUS VINICIUS DZIEVA
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : MATEUS ANDRE COLUSSO
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVANTE : LEONARDO HAMPEL PERES
ADVOGADO : JORGE SIMÕES LAUTERT - SC056246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 092c5747-3c1c-4c54-8082-44c7fa09bd87

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 092c5747-3c1c-4c54-8082-44c7fa09bd87